Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. lote. Loteamento irregular. Disputa entre particulares. Discussão limitada à posse. Comprovação da condição de possuidor. Melhor posse. Ônus do postulante da proteção possessória. Desincumbência. Pressuposto da pretensão possessória deduzida evidenciada com a edificação de habitação no local, além de documento de cessão de direitos. Parte contrária. Inexistência de elemento apto a infirmar a posse preexistente do autor. Posse e turbação evidenciados. Proteção possessória assegurada. Equacionamento. Distribuição do ônus probatório. Autor. Fatos constitutivos do direito invocado. Comprovação. Proteção possessória concedida. Preliminar. Cerceamento de defesa. Impugnação à autenticidade de documento. Perícia. Prescindibilidade. Autenticidade dos autógrafos aferida pelo reconhecimento de firma (CPC, art. 411, I). Documento legível. Fé preservada. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de reintegração de posse destinada à asseguração da posse de imóvel inserido em loteamento irregular, além de cominação de multa em caso de nova turbação de posse, julgara procedente o pedido possessório, assegurando a reintegração do autor na posse do bem litigioso.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do efetivo preenchimento dos pressupostos legais passíveis de ensejarem a concessão de provimento judicial volvido à reintegração do autor na posse do imóvel cuja posse vindica defronte o esbulho em que teriam incidido os réus, levando o demandante a ser desalijado da detenção física da coisa.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de firma aposta no documento confere-lhe presunção legal de autenticidade e fé pública, tornando desnecessária a realização de prova pericial para comprovação de sua veracidade, porquanto tal reconhecimento abarca as circunstâncias extrínsecas do ato, revelando-se inócua a mera impugnação genérica para fazer cessar a sua fé (CPC, art. 429), especialmente quando os documentos exibidos se mostram legíveis e isentos de vícios formais que justifiquem a instauração de perícia (CPC, art. 411).
4. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não desincumbindo-se linearmente desse ônus, deixando de evidenciar que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inciso I, e 561, inciso I).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho.
6. De acordo com o emoldurado pelos arts. 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos provas cerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida.
IV. Dispositivo.
7. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.